Tribunal: TCU
Processo: 016.635/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7181/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar a adoção das providências seguintes: 1. Processo TC- Processo 016.635/2022-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Cleisson Moura dos Santos (XXX.674.316-XX); Eliane Alves Santos (XXX.764.906-XX); Gabriela Sebastiana Moura dos Santos (XXX.674.326-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que, preliminarmente: 1.7.1.1. autue e examine o ato de aposentadoria do instituidor, sr. João Bosco dos Santos (e-Pessoal 65078), cuja apreciação deve preceder à do ato de pensão; 1.7.1.2. sobresteja o exame do presente ato até a apreciação do ato de aposentadoria do instituidor; 1.7.1.2. verifique a exatidão dos dados inscritos no campo III do ato ora em apreciação ("Dados da Ativa").